Tribunal: CARF
Processo: 14090.720170/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720170/2019-75
ACÓRDÃO
3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DO COLEGIADO
INTERESSADO
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.
FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÁO DE INCONSTICUIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 98 DO
REGIMENTO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS E A
AMPLITUDE DA REVISÃO. ART. 493 DO CPC.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o
resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo
no que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil. Ainda, o regimento
interno do CARF impõe observância da declaração de inconstitucionalidade
nos termos do art. 98.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa
isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser
cancelada.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento com
efeitos infringentes, alterando o resultado do acórdão do recurso voluntário, para cancelar a
multa isolada nos termos do tema no 736 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-014.000, de 22 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
14090.720171/2019-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Relator
Leonardo Ogassawa de Araújo Branco, sob o seguinte argumento:
Ocorre que, por lapso de registro, o resultado não reflete a matéria tratada no
processo, nem o julgamento realizado pela Turma, em clara contradição com o
voto apresentado e debatido pelo colegiado. Discute-se, em verdade, multa
regulamentar no valor de R$ [...], lançada em decorrência Declarações de
Compensação (DCOMP) não homologadas, nos termos do Despacho Decisório do
processo no [...](principal), julgado na mesma sessão e cujo resultado foi copiado
na ata, de maneira equivocada, para o presente processo, o que implicaria, desde
já, tanto um lapso manifesto ensejador de embargos inominados como também
uma contradição entre resultado e parte dispositiva, o que, por seu turno,
reclamaria a oposição de embargos declaratórios.
Como se pode perceber, o presente processo trata de multa isolada dependente
do resultado do processo principal. Uma vez que o processo no [...], que preside a
compensação, foi julgado parcialmente procedente, com reversão de algumas
glosas, a turma votou, por unanimidade de votos, para aplicar a única conclusão
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
3
possível: a redução proporcional da base de cálculo da multa, debatida nos
presentes autos, motivo pelo qual se concluiu pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso voluntário interposto.
(...)
Desta feita, entendo ser o caso de submeter o lapso manifesto e a contradição,
acima apontada novamente ao colegiado para que seja proferido acórdão de
embargos. No presente caso, os embargos são necessários para a preservação da
memória institucional, da publicidade, impessoalidade e eficiência, uma vez que
inexiste gravação ou registro fidedigno da sessão em referência, o que se reflete
na cautela da oposição dos presentes embargos.
Além disso, por mais que a matéria seja singela e o resultado bastante intuitivo
por decorrer diretamente do destino do processo principal, havendo dúvida
quanto à efetiva decisão da turma, prudente é o caminho da confirmação
colegiada do resultado a ser aposto em ata.
Feitas tais considerações, e pelos fundamentos a seguir transcritos, em especial o
inciso I do art. 65 do RICARF, venho, mui respeitosamente, interpor os presentes
embargos de declaração contra o acórdão em apreço, devido a lapso manifesto
no registro do resultado do julgamento que se encontra, ainda, em contradição
com os argumentos expendidos pela turma que culminam com a parte dispositiva
do voto vencedor.
Assim, uma vez que os fundamentos do voto discrepam da parte dispositiva e do
resultado que externa a decisão colegiada, e uma vez que não se vislumbra
clareza quanto ao que restou decidido devido à redação da resultado, que,
inclusive, parece ter se omitido quanto à apreciação do mérito em detrimento da
decretação da nulidade, está-se simultaneamente diante dos predicados de
contradição (art. 65 RICARF), ou, de maneira mais evidente, de lapso manifesto
(art. 66 RICARF) tendo em vista a prenotação defectiva da matéria ora objurgada,
a merecer reparo por meio do remédio processual dos embargos, sejam eles de
declaração ou na forma inominada, a serem opostos por Conselheiro que integra
a turma com amparo no art. 64, no inciso I do art. 65 e no art. 66 do RICARF:
(...)
Assim, com fundamento nos arts. 64 a 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, devem ser os presentes embargos acolhidos para que
seja sanada a contradição, que igualmente se apresenta como lapso manifesto no
registro do resultado, devendo a ata ser retificada para a finalidade de refletir de
maneira fidedigna a decisão colegiada e, assim, proponho a devolução do
processo para reinclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Relator
Leonardo Ogassawa de Araújo Branco e dele eu conheço.
O relator ressaltou nos embargos de declaração:
Como se pode perceber, o presente processo trata de multa isolada
dependente do resultado do processo principal. Uma vez que o processo no
14090.720288/2018-12, que preside a compensação, foi julgado
parcialmente procedente, com reversão de algumas glosas, a turma votou,
por unanimidade de votos, para aplicar a única conclusão possível: a
redução proporcional da base de cálculo da multa, debatida nos presentes
autos, motivo pelo qual se concluiu pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso voluntário interposto.
Fato que do acórdão do recurso voluntário se verifica que tanto na
ementa, quanto fundamentos e no dispositivo, foi no sentido de dar parcial
provimento, constando equivocado o resultado da ata, nesse sentido a
ementa retrata fielmente o julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
10/09/2014,
16/09/2014,
06/10/2014,
07/10/2014,
20/10/2014,
29/10/2014,
31/10/2014,
05/11/2014,
17/11/2015,
27/11/2015,
24/12/2015,
31/10/2016,
30/11/2016,
12/12/2017,
08/01/2018,
12/01/2018,
31/01/2018,
02/02/2018,
26/03/2018
MULTA
REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada. A procedência da
compensação, em recurso administrativo, implicará redução proporcional
da base de cálculo da multa
Assim, merece reparo o acórdão pois se trata de erro material, no entanto,
não da maneira proposta pelo Conselheiro Relator, eis, que uma questão
de ordem pública e fato superveniente, o Supremo Tribunal Geral, julgou o
tema no 736 declarando inconstitucional a aplicação a multa isolada.
No julgamento do referido RE, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa
isolada, em discussão, nos termos da seguinte ementa:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
5
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
6
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.

Por sua vez, o art. 98 do RICARF, assim dispõe:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido
do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da
União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. Em face
do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa
isolada.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
7

Compreendo, no entanto, por imposição do regimento interno do CARF
que deve o Conselheiro observar os julgados em repercussão geral, logo,
não aplicar os efeitos infringentes de ofício por esse colegiado, fere os
princípios da eficiente administrativa e celeridade, pois, o presente seria
passível de recurso para instância superior ou de revisão pela unidade de
origem, pois trata-se de decisão em repercussão geral e administração
pública.
É oportuno trazer à colação, como paradigma de análise, os próprios dos
Temas 881 e 885 da Repercussão Geral. Em ambos, enfrentou-se a delicada
interseção entre o instituto da coisa julgada e a superveniência de decisão
de controle concentrado de constitucionalidade proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.
No primeiro cenário, a sentença de mérito, no caso concreto, reconheceu
incidentalmente a inconstitucionalidade de norma instituidora de tributo
de exigência periódica, impedindo o Fisco de proceder à sua cobrança.
Anos mais tarde, sobrevém decisão do STF, em sede de controle abstrato,
reconhecendo a constitucionalidade da mesma norma. Com isso, desloca-
se o panorama jurídico de fundo, o que leva à conclusão de que a coisa
julgada formada em favor do contribuinte deixa de subsistir em seus
efeitos prospectivos, abrindo espaço para que a Fazenda retome a
exigência do tributo.
O raciocínio oposto também se mostra plenamente plausível. Imagine-se
que, no caso concreto, a sentença tenha rejeitado o pedido de declaração
de inconstitucionalidade da norma tributária, consolidando, após o trânsito
em julgado, a exigibilidade do tributo em desfavor do contribuinte.
Posteriormente, contudo, o Supremo Tribunal Federal declara a
inconstitucionalidade da norma em sede de controle abstrato, com efeitos
erga omnes e vinculantes. Também aqui se modifica o quadro normativo –
e, por conseguinte, abre-se a possibilidade de que o contribuinte, ainda
que vencido na ação anterior, deixe de se submeter à exigência do tributo,
já que a nova decisão do STF passa a irradiar efeitos obrigatórios mesmo
sobre relações continuativas cobertas por coisa julgada.
A tese central firmada nos Temas 881 e 885 não se revela, em si,
equivocada. Ocorre que, na aplicação concreta, a Corte Constitucional
deixou de observar cautelas relevantes – especialmente quanto à
modulação dos efeitos da decisão – o que foi, inclusive, objeto de voto de
cinco ministros que restaram vencidos. É preciso reconhecer que se estava
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
8
diante de uma construção ainda não pacificada na jurisprudência e que
envolvia relações jurídicas estabilizadas pelo decurso de longos períodos.
Em tal contexto, a segurança jurídica recomendaria prudência redobrada.
A questão se adensa ainda mais quando se pondera se, mesmo diante de
decisão vinculante do STF em controle abstrato, seria admissível afastar a
eficácia de sentença transitada em julgado sem a utilização dos meios
processuais próprios para revisão, notadamente a ação rescisória. A parte
final do inciso I do art. 505 do CPC alude à necessidade de revisão do que
foi estatuído na sentença para que se viabilize a superação da coisa
julgada, o que reforça a necessidade de respeito ao devido processo legal
também nesse cenário.
Assim, no âmbito administrativo, especialmente em sede de julgamento
colegiado, impõe-se reconhecer que decisões supervenientes do STF em
controle concentrado não operam em um vácuo institucional: seu impacto
sobre decisões pretéritas deve ser analisado à luz do tempo, da natureza
continuativa da relação tributária, da modulação eventualmente fixada e,
sobretudo, das garantias constitucionais da coisa julgada e do devido
processo legal.
Nesse mesmo sentido:

Por um lado, vigoram mecanismos de controle direto e abstrato de
constitucionalidade, cuja competência está concentrada no Supremo
Tribunal Federal (no que tange à Constituição Federal). Nessa hipótese,
examina-se diretamente a compatibilidade de um ato normativo com a
Constituição, independentemente de um caso concreto. Reconhecendo-se
a inconstitucionalidade, a norma é invalidada e suprimida do ordenamento.
Tal invalidação tem eficácia erga omnes (aplica-se indistintamente a todas
as pessoas, mesmo as que não participaram do processo). Integram o rol de
instrumentos de controle direto a ação direta de inconstitucionalidade, a
ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de
preceito fundamental e a súmula vinculante (que, em certo sentido, pode
funcionar como uma ponte entre o controle incidental e o controle direto).1

(...)
“A força vinculante em sentido estrito vai além dos dois fenômenos
examinados nos itens anteriores. É a própria imposição da adoção do
pronunciamento que se reveste de tal força, pelos demais órgãos

1 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 22. ed. Londrina:
Thoth, 2025. V. II. p. 653
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
9
aplicadores do direito (órgão judiciais de grau de jurisdição inferior e,
eventualmente, órgãos administrativos), na generalidade dos casos em que
a mesma questão jurídica se puser – sob pena de afronta à autoridade do
tribunal emissor daquela decisão.
Tal afronta autoriza, inclusive, a formulação de reclamação perante o
tribunal prolator da decisão revestida da força vinculante, para a
preservação de sua autoridade (v. cap. 39, adiante). Portanto, é dessa
acepção (ou grau) da força vinculante que se tratará no tópico seguinte.
(...)
Nos Temas 881 e 885 de repercussão geral, o STF firmou o entendimento
de que as decisões vinculantes do STF em sede de controle direto de
constitucionalidade e no controle incidental revestido de repercussão geral
constituem alteração no panorama jurídico (“modificação no estado de
direito”) apta a incidir sobre as relações continuativas ou de trato periódico,
nos termos do art. 505, I, do CPC/2015. Use-se como exemplo os próprios
casos-piloto dos Temas 881 e 885: a sentença do caso concreto declarou
incidentalmente inconstitucional a norma estabelecedora de um tributo de
incidência periódica, determinando que o Fisco se abstivesse de cobrá-lo;
posterior decisão do STF afirmando a constitucionalidade dessa mesma
norma constitui novo panorama jurídico – de modo que a coisa julgada não
mais se põe, e o Fisco passa a poder cobrar o tributo. O exemplo oposto
também seria factível: no caso concreto a sentença rejeita a arguição
incidental de inconstitucionalidade da norma tributária de incidência
periódica – e, subsequentemente ao trânsito em julgado dessa decisão, o
STF declara inconstitucional aquela norma, em decisão revestida de eficácia
erga omnes: diante do novo panorama jurídico, o contribuinte terá o direito
de doravante deixar de recolher o tributo, a despeito da coisa julgada que
lhe era desfavorável.
A noção subjacente à tese dos Temas 881 e 885 não é incorreta – embora,
no caso específico, a Corte devesse ter adotado diversas cautelas relativas à
modulação de efeitos (como propuseram cinco ministros, que ficaram
vencidos), seja por se tratar de uma concepção até então não consolidada,
seja pelos longos lapsos de tempo que o STF deixou transcorrer, primeiro
para definir a questão de fundo (a constitucionalidade do tributo) e, depois,
a questão relativa à incidência de sua decisão de controle direto sobre as
relações continuativas revestidas de coisa julgada. De resto, é muito
discutível que os efeitos da decisão vinculante do STF possam operar sobre
a relação acobertada pela coisa julgada sem o emprego da ação de “revisão
do que foi estatuído na sentença”, a que alude a parte final do inc. I do art.
505.2

2 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 22. ed. Londrina:
Thoth, 2025. V. II. p. 647
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
10
Ainda, nesse sentido de ser possível adequação nessa fase processual por
conta do art. 493 do CPC, vejamos:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a
decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre
ele antes de decidir.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.106/MG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o
resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo no
que dispõe o art. 462 do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 3.106/MG,
entendeu que o art. 85 da Lei Complementar Estadual de Minas Gerais n.o
64/2002 "viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição
compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos
podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de
previdência." 3. A modulação dos efeitos da decisão ficou pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal até 20/05/2015 (após o
julgamento do recurso especial ocorrido em 21/10/2014). Conforme a
decisão, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da expressão
compulsória prevista no art. 85 da Lei Estadual Complementar n.o 64/2002
foram conferidos a partir de abril de 2010.
4. Essa circunstância tem o condão de modificar o entendimento do
acórdão recorrido, uma vez que, em tese, pode alterar o entendimento
firmado pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque é
preciso analisar se as referidas providências tomadas pelo Estado de Minas
Gerais para dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, de
algum forma, alteram o direito da parte Embargada em restituir as
contribuições sociais compulsoriamente descontadas de seus vencimentos.
5. Embargos de declaração acolhidos e remessa dos autos ao Relator para
fins do disposto no § 3.o do art. 543-B do Código de Processo Civil.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720170/2019-75
11
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.392.773/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 5/8/2015, DJe de
10/9/2015.)

Assim, dou provimento para o cancelamento da multa isolada com efeitos
infringentes.
Diante do exposto, dou provimento com efeitos infringentes, alterando o
resultado do acórdão do recurso voluntário, para cancelar a multa isolada
nos termos do tema no 736 de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento com efeitos
infringentes, alterando o resultado do acórdão do recurso voluntário, para cancelar a multa
isolada nos termos do tema no 736 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Original